Tribunal: TJSP
Processo: 1006574-91.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Promitente vendedor que pleiteia a rescisão e a retenção de valores pagos a título– Procedência – Resolução com retorno das partes ao status quo ante, admitida a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados – Taxa de retenção mantida em 12%

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Promitente vendedor que pleiteia a rescisão e a retenção de valores pagos a título– Procedência – Resolução com retorno das partes ao status quo ante, admitida a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados – Taxa de retenção mantida em 12% sobre os valores adimplidos – Não cabimento da perda das arras de natureza confirmatória - Comissão de corretagem - Validade da transferência ao promitente-comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda - Ausência de contrato que especifique os referidos serviços, ademais, não demonstrados - Abusividade – Termo inicial dos juros de mora modificados – Inteligência do art. 406, do Código Civil e art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – Correção monetária e honorários sucumbenciais devidamente arbitrados -Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.